Tribunal: TJDFT
Processo: 0709706-77.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE TRANSPORTE PARA DE DOENÇA GRAVE. HEMODIÁLISE. NECESSIDADE COMPROVADA. EXCEPCIONALIDADE. DIREITO À SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A controvérsia cinge-se sobre o dever de o Distrito Federal disponibilizar à autora, transporte para a realização de sessões de hemodiálise.
2. Em regra, não cabe ao Judiciário intervir na implementação de políticas públicas, estabelecendo obrigações de fazer à Administração Pública sem que haja expressa previsão legal acerca do dever de prestação.
3. No entanto, do caso ora em comento desponta evidente excepcionalidade capaz de justificar a imposição ao réu do dever de fornecer transporte à parte autora, a fim de possibilitar a continuidade do tratamento de hemodiálise.
4. A recorrida reside no Gama/DF, é financeiramente hipossuficiente e portadora de Doença Renal Crônica. Encontra-se em programa de hemodiálise na Clínica Politécnica Saúde Ultramed (Santa Maria/DF), conveniada ao SUS, realizando 3 (três) sessões semanais, conforme relatórios médicos acostados ao feito (ID 35009216), necessitando de transporte para a viabilização das sessões, vez que indispensáveis para sua sobrevivência.
5. A autora não consegue fazer uso de transporte público para se dirigir ao tratamento, em virtude de instabilidade hemodinâmica e fraqueza com risco de queda e perda de consciência, com alto risco de queda (ID 35009216, p. 1).
6. A determinação para que o Distrito Federal providencie transporte para tratamento de doença grave que acomete paciente, comprovadamente hipossuficiente e que reside distante do local em que recebe tratamento médico, não reflete indevida ingerência do Poder Judiciário na esfera de competência da parte adversa, mas configura medida que visa a correção da inércia da Administração Pública e assegura a observância de direitos individuais presentes na CRFB/1988.
7. A imposição da obrigação de fazer ao Estado, no presente feito, é expressão direta do direito à saúde, motivo pelo qual a procedência do pedido encontra amparo na ordem constitucional pátria.
8. Recurso conhecido e improvido.
9. Sem custas processuais, ante a isenção do ente distrital. Deixo de condenar a parte sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios, em atenção à Súmula 421 do STJ.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.